Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701759-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ALEF HENRIQUE BOMFIM DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Reautue-se para a classe agravo de execução penal. Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça, com decisão no REsp 2149526/DF (ID 73139305), mantendo hígido o acórdão proferido nestes autos (ID 57660546). Nada mais a prover, DETERMINO o arquivamento do feito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2025 16:54:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator